Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDICO LIRA DA SILVA, NICOLY LIRA DA SILVA, NYCOLLAS RICARDO LIRA DA SILVA APELADO: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Intimem-se VALDICO LIRA DA SILVA, REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição de ID 31339015. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça, para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator